Tribunal: TJMT
Processo: 1056574-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056574-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 482.594.201-63 (APELADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS APELOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA DA SEGURADA - ART. 31 DA LEI N. 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Ao aposentado é assegurado o direito de continuar como beneficiário de contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, devendo assumir o pagamento integral da prestação devida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1056574-22.2020.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A E BRADESCO SEGUROS S/A

APELADA:

JOELMA FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
BANCO BRADESCO S.A E BRADESCO SEGUROS S/A
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 10 Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Sabóia Paes de Barros
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
, ajuizada por
JOELMA FERREIRA DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que os requeridos
mantenha a autora e seus dependentes no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, assumindo a autora o pagamento integral da prestação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2o c/c § 8o, do CPC.

O requerido – apelante
(Banco Bradesco S/A)
requer o recebimento do apelo também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (fumus boni iuris e periculum in mora).

No mérito, alega em suas razões que “
inegável a responsabilidade da apelada de arcar com os custos do prêmio do seguro que pretende manter, da mesma forma como fazia quando estava empregada, sendo que, não há qualquer prova da responsabilidade dos requeridos de custear integralmente o prêmio do seguro” (sic).

Diz que “
por todos os ângulos pelos quais se analise a pretensão autoral, tem-se por necessário o julgamento de improcedência, não tendo sido evidenciada qualquer responsabilidade dos réus no custeio integral do seguro saúde da apelada” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id.231130666).

O requerido-apelante
(Bradesco Saúde S/A)
requer o recebimento do apelo também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (
fumus boni iuris e periculum in mora).

No mérito, alega em suas razões que
“a apelada por meio da estipulante Grupo Bradesco, foi segurada do seguro saúde junto a apelante, sendo que sua inclusão ocorreu em 01/10/2016, sendo que antes da referida data, era beneficiário de plano fornecido por outra operadora, conforme alegações contidas em exordial, sendo sempre não contributária”
(sic).

Argumenta que, a apelada “
foi desligada da empresa sem justa causa, em 04.02.2020, e aderiu ao Plano de Demissão Voluntária ofertada pelo Banco Bradesco, sendo de 18 (dezoito) meses o prazo de permanência, tendo ciência

do prazo de permanência no plano, sendo este improrrogável” (sic).

Sustenta que
“em que pese o entendimento esposado pelo d. juízo sentenciante, a apelada não contribuía para pagamento do plano, mas tão somente o pagamento de coparticipações que não se enquadram como contribuição, não cabendo a imputação deste ônus à apelante” (sic)
.

Defende que “
não há que se cogitar a ocorrência de direito da apelada em permanecer no seguro saúde nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, uma vez que o mesmo garante o direito de permanência dos beneficiários que contribuíam com a mensalidade do seguro privado coletivo de assistência à saúde em decorrência do vínculo empregatício, o que não é o caso.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 231130669)

Sem contrarrazões.

Os requeridos (Banco Bradesco S/A e Bradesco Saúde S/A) efetuaram o recolhimento do preparo nos Ids. 231130667 e 231130670.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
ambas as partes requeridas/apelantes pleiteiam que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recursos de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame dos pleitos de efeito suspensivo, razão pelo qual
não conheço dos pedidos
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JOELMA FERREIRA DE SOUZA
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A E BRADESCO SEGUROS SAÚDE S/A,
alegando, em síntese, que
foi admitida em 03.07.1995 pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A, o qual foi vendido ao HSBC Bank, sendo este sucedido pelo atual Banco Bradesco, tendo se aposentado por tempo de contribuição pelo INSS em 12.09.2019, e demitida sem justa causa em 04.02.2020, ressalta que possui mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição com o custeio da mensalidade do plano de saúde mantido pela empregadora.

Narra que a parte requerida informou que o seu plano de saúde seria mantido por 18 meses, sem ônus a autora, e que poderia permanecer no plano nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, contudo apresentou nova tabela de preços de acordo com as faixas etárias dos segurados.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar que os requeridos mantenham, após os 18 (dezoito) meses, o plano de saúde da autora e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, ressalvando que a autora responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro, bem como

requer ainda que o Banco Bradesco exiba os extratos bancários das contas correntes da requerente junto ao Bamerindus e HSBC do período compreendido entre 1995 a 1999, sob pena de multa, pugnando pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que os requeridos
mantenha a autora e seus dependentes no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, assumindo a autora o pagamento integral da prestação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2o c/c § 8o, do CPC.

Inconformadas, ambas as requeridas recorreram, sendo que o requerido-apelante
(Banco Bradesco S/A)
argumentou que a

responsabilidade é da apelada de arcar com os custos do prêmio do seguro que pretende manter, da mesma forma como fazia quando estava empregada, sendo que, não há qualquer prova da responsabilidade dos requeridos de custear integralmente o prêmio do seguro.

O requerido-apelante
(Bradesco Saúde S/A)
sustenta que a autora foi desligada da empresa sem justa causa, em 04.02.2020, e aderiu ao Plano de Demissão Voluntária ofertada pelo Banco Bradesco, sendo de 18 (dezoito) meses o prazo de permanência, tendo ciência

do prazo de permanência no plano, sendo este improrrogável” e que a apelada não contribuía para pagamento do plano, mas tão somente o pagamento de coparticipações que não se enquadram como contribuição, não cabendo a imputação deste ônus à apelante, requerendo o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular no. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

A insurgência recursal, cinge-se em analisar se a empregada aposentada e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição, tem direito à manutenção do plano de seguro saúde, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvando, apenas, que a mesma responderá pela integralidade das prestações devidas.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)Pois bem. O artigo 31 da Lei n. 9.656/98 estabelece:

“Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001). Negritei.

A citada Lei, conforme se observa, amplia para tempo indeterminado, o período de permanência do beneficiário aposentado que contribuiu por mais de 10 (dez) anos no plano de saúde.

Na hipótese, verifica-se pela CTPS da autora, id. 45175029, que ela foi admitida na empresa ré em 03/07/1995, tendo se aposentado por tempo de contribuição pelo INSS em 12.09.2019, id. 45175030, e sido demitida sem justa causa em 04.02.2020, ou seja, muito mais de 10 anos de vínculo empregatício.

Apesar da parte requerida alegar que a autora não contribuía para o pagamento do plano, pelos documentos de id. 45175032, verifica-se os descontos referentes ao plano de saúde em sua folha de pagamento, logo, inverídica a escusa apresentada.

Desse modo, resta demonstrado o direito da autora em ser mantida no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura existente quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da prestação”

Desta forma, merece ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
determinando que os requeridos
mantenham a autora e seus dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, assumindo a autora o pagamento integral da prestação.

No mesmo sentido, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
–TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA -
EMPREGADO APOSENTADO
DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA – ART. 31 DA LEI 9.656/98 E ART. 22 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS –
DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A teor do art. 31 da Lei 9.656/98 e do art. 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS, ao ex-empregado aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições e com a mesma qualidade de assistência médica existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o segurado arcar integralmente com a prestação devida.
(TJ-MT - AI: 10030876120238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA –
PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE OFERECIDO PELA EX EMPRESA EMPREGADORA – ART. 31 DA LEI No 9.656/1998 – COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei no. 9.656/98, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”, garante ao “aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral” (art. 31, caput)
. 2. Se dos fatos narrados pela parte autora não se constata que ela foi exposta a qualquer situação constrangedora ou vexatória, tampouco que tenha atingido seu equilíbrio psíquico de qualquer maneira, não se constata a presença dos elementos da responsabilidade civil pelo mero descumprimento do contrato, ou, ainda, de sua rescisão, pelo que a indenização por danos morais não é cabível
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023809-37.2016.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios na fase recursal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024